Tribunal: STF
Processo: ARE 1331115
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. GARI. PLEITO DE COMPLEMENTAÇAO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 06.10.1983 E ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA CARTA MAGNA/88. SITUAÇÃO NÃO ALCANÇADDA PELO ARTIGO 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE. DIREITO À PARIDADE INERENTE APENAS AOS OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO EFETIVO E DE ACORDO COM A PREVISÃO LEGAL EM VIGOR NA DATA DO ATO APOSENTADOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Discute-se nos autos a paridade entre servidores da ativa, ocupantes do mesmo cargo e o valor da aposentadoria percebida pela parte autora, com fundamento no regime jurídico único do Município de Mossoró/RN, especificamente o art. 85, III, § 6º, da Lei nº 311/91 e o artigo 40 da Constituição Federal.
    (...)
    Portanto, há de se reconhecer que a parte autora ingressou no quadro da Administração Municipal no ano de 1985, sem concurso público, de modo que não teve sua estabilidade deferida a partir do texto constitucional. 
    (...)
    Destarte, entendo não há que se falar em paridade entre servidores ativos, inativos, uma vez que demasiadamente claro que o servidor não restou abarcado pela previsão contida no artigo 19 do ADCT, não sendo, ocupante de cargo efetivo e assim, não tem qualquer direito de paridade com servidores em atividade.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente